Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718728-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA VILLAS BOAS S/A AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CLÍNICA VILLAS BOAS S/A contra a r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória n° 0736880-14.2019.8.07.0001 (ajuizada pela agravante em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE, ora agravada), declinou da competência para julgamento do feito em favor de uma das Varas Cíveis da comarca da cidade do Rio de Janeiro/RJ. Esta a decisão agravada: “Trata a presente de ação monitória proposta por CLINICA VILLAS BOAS S/A em desfavor de CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, cujo objeto é receber o pagamento de serviços prestados por meio de faturas inadimplidas. A ré em embargos à monitória (ID 57984943) sustenta que este Juízo é incompetente para processar e julgar a demanda porque as partes elegeram foro diverso para tratar das questões relativas ao contrato celebrado. Em réplica (ID 62723215) a parte autora se opôs à modificação da competência suscitada pela parte ré. É o relato do necessário. Decido. A rigor a cláusula de eleição de foro é válida, sendo um dos critérios admitidos para fixação da competência, conforme estabelecido pelo art. 63 do CPC. E está pacificado o entendimento jurisprudencial sobre a licitude da cláusula de eleição de foro em contratos, uma vez que a competência territorial é prorrogável, observada a liberdade na manifestação de vontade dos contratantes. Ocorre que, sabidamente, a liberdade de contratar é sensivelmente reduzida nos contratos de adesão, uma vez que nesse tipo de contrato não há liberdade na assunção de direitos e obrigações: o aderente simplesmente anui à vontade do outro contratante. As partes celebraram contrato de prestação de serviço de atendimento ambulatorial e demais procedimentos de diagnóstico e tratamentos aos conveniados da requerida, cuja Cláusula Décima Segunda (pág. 6 do ID 51121595) informa ser o foro competente o da cidade do Rio de Janeiro/RJ. Observo que o referido contrato não é contrato de adesão típico, mas, sim, contrato de natureza comercial firmado entre uma Operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão (pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas) e uma Clínica constituída sob a forma de Sociedade Anônima. Não é caso de hipossuficiência ou de inviabilização do acesso ao Poder Judiciário. Não é nem mesmo o caso de aplicação do Código do Defesa do Consumidor, a teor do que dispõe a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, que assim diz: “Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelas regras protetivas conferidas pela legislação consumerista, e não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das partes, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato (STJ REsp 1263387/PR, julgado em 04/06/2013). Sobre a questão da eleição do foro, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 335 com o seguinte enunciado: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.” Não fosse isso, registra-se que ainda que se entendesse pela abusividade da referida cláusula – o que não é o caso –, o art. 63, caput, §3o do Código de Processo Civil determina que os autos sejam remetidos ao juízo do foro do domicílio do réu. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da comarca da cidade do Rio de Janeiro/RJ. Intimem-se e, após, promova-se a remessa destes autos ao referido juízo. Cumpra-se” (ID 65046695 dos autos originários – g.n.). Nas razões, sustenta a agravante que, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Civil, competência para o julgamento da causa seria do foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exige o cumprimento; a agravante é pessoa jurídica sediada em Brasília/DF; todos os serviços teriam sido prestados em Brasília, além do fato de a agravada manter escritório profissional na região. Assevera que atendidos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer: “a) a concessão, pelo Ilustre Relator, de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no art. 1.019, inciso I, c/c 932, II do NCPC, para o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento definitivo do mérito; b) no mérito, o conhecimento e acolhimento do presente Agravo de Instrumento para o fim de reformar a r. decisão agravada, para manter a competência territorial na Circunscrição de Brasília-DF.” (ID 17107118, p. 7). Preparo regular (ID 17107119). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder tutela de urgência em sede recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). A controvérsia recursal diz respeito a definição da competência para o julgamento da ação monitória n° 0736880-14.2019.8.07.0001, declinada pelo juízo a quo em favor de uma das varas cíveis da comarca da cidade do Rio de Janeiro/RJ. De se ver que a argumentação tecida pela agravante para a concessão do efeito suspensivo (“caso o presente recurso seja provido sem o efeito suspensivo, em nada adiantará, eis que o banco Agravante terá que suspender o leilão do imóvel o qual encontra-se em conformidade com os trâmites da Lei n. 9.514/97” - ID 17107118, p. 7) em nada se relaciona à controvérsia recursal. Não obstante, no caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Sobre a competência territorial, assim prevê o Código de Processo Civil: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. [ ] § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Como se vê, eleição de foro é critério admitido pelo ordenamento processual para a definição da competência em razão do território. No caso dos autos, conforme bem posto pelo juízo a quo, o que tratado na ação originária não se refere a relação contratual embasada em contrato de adesão, ou mesmo relação de consumo, mas ajuste típico de natureza comercial firmado por operadora de planos privados de saúde na modalidade de autogestão e clínica médica constituída sob a forma de sociedade anônima, relação regida pelo Código Civil e Código de Processo Civil. Esta a cláusula relativa a eleição de foro constante do “Termo de Credenciamento de Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios, Serviço Diagnóstico e Tratamento, Banco de Sangue e Cooperativa”: “CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO As partes elegem o Foro da Cidade do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja” (ID 51121595, p. 5 dos autos originários) Atendido, portanto, o disposto no caput do art. 63 do CPC. Além disso, a sede da ré/agravada se situa na cidade do Rio de Janeiro/RJ, o que, por si só, já atende ao traçado pelo art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC. De se ver que não há elementos nos autos que infirmem a regularidade e a validade do foro de eleição. De qualquer forma, fosse o caso de se reconhecer abusividade de referida cláusula, autos que deveriam ser remetidos ao juízo do foro do domicílio do réu, que, no caso, Rio de Janeiro/RJ (art. 63, § 3o do CPC). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito a amparar a concessão do efeito suspensivo vindicado, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO a liminar. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora